Tribunal: TJMT
Processo: 1023437-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-25
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA em favor de VANILDA GENTIL CARVALHO, atualmente presa na gerencia de custodia no fórum de Cuiabá/MT, indicando como autoridade coatora o SR. DR. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA CUIABÁ, dizendo ser ilegal a manutenção da prisão, ao argumento de que a Paciente foi presa em flagrante em 16/12/2021 sob a alegação de suposta prática de tentativa de furto, previsto no artigo 155, do Código Penal, em estabelecimentos comerciais localizados no Shopping Estação, em Cuiabá.
Informa que, passando por audiência de custodia, a mesma teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.
Contudo, aduz que a paciente se encontra presa até a data de hoje na Central de Custódia, dormindo no chão, sem os amparos legais que o Estado deveria proporcionar, tudo isso devido a greve dos policiais penais.
Sustenta que o furto, nesta ocasião em uma pena abstrata, não acarretaria um regime prisional gravoso como o fechado, sendo assim a custodiada faz jus a responder o processo em liberdade, bem como não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, que autorizam o decreto prisional.
Defende a necessidade de aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e que a liberdade do suplicante em momento algum afetará tal ordem pública ou econômica, bem pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Ressalta que a paciente possui residência fixa e laços familiares nesta comarca.
Requer a concessão de HABEAS CORPUS, liminarmente, para possibilitar que a paciente responda ao processo em liberdade, tendo em vista que se trata do delito tipificado no art . 155 CP bem como por estar há 10 dias no fórum de Cuiabá, sendo este lugar inadequado, sem higiene, roupas, remédios que faz uso, tendo sua dignidade ferida.
Alternativamente, caso não se entenda pela expedição do alvará de soltura, requer seja deferido e aplicado em favor do paciente nos autos medidas cautelares diversas da prisão, com respaldo no artigo 319 do CPP, inclusive, se for o caso, mediante liberdade monitorada com a utilização de tornozeleira eletrônica.
Síntese necessária.
A meu ver, não há como prevalecer o entendimento do impetrante.
Em exame prefacial dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, estão presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos para manutenção da decisão singular, restando bem delineados pela autoridade apontada coatora a necessidade de se impor ao paciente a medida, tais como a materialidade e autoria delitiva, e para assegurar a garantia da ordem pública.
Na conformidade do que prescreve o artigo 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a referida cautela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, a autoridade impetrada entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva embasando-a na garantia da ordem pública e a renitência delitiva da autuada, assim fundamentado:
“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos das vítimas e dos policiais que realizaram a prisão de que a custodiada foi detida por funcionários da Loja Renner, após efetuar o furto de peças de roupa e de uma bolsa, sendo localizado com ela ainda produtos provenientes de outros estabelecimentos comerciais, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão da autuada, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento, razão pela qual, MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE.
(...)
Conforme acima asseverado, a custodiada foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de furto, por, supostamente, ter efetuado o furto de 6 pacotes de bolacha doce, 3 pacotes de Cookie, 3 pacotes de bolacha salgada, 2 pacotes de amendoim, 10 vidros de esmaltes, 1 pacote de Gilete Bic, 1 caixa de Shampoo e Condicionador, 34 peças de roupas e 1 caixa de brinquedo da Estrela Ferrorama (termo de exibição e apreensão n. 2021.16.460511, em estabelecimentos comerciais do Shopping Estação.
Cumpre registrar que em consulta a filha de antecedentes criminais da autuada, verificou-se que a mesma ostenta 14 folhas de registros criminais, sendo que em sua maioria, se trata de delitos praticados contra o patrimônio, como furto, receptação e roubo e procedimentos referente à prática de tráfico de drogas.
Não bastasse isso, extrai-se ainda que, a autuada foi condenada, também, pela prática de delitos praticados contra o patrimônio e neste ano, aparentemente, passou duas vezes pela custódia, sendo que a última, se deu em 3/12/2021, ou seja, há 13 (treze) dias, ocasiões em que foram dadas oportunidades a autuada, contudo a mesma voltou a delinquir.”
Não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão judicial em que se decretara a prisão preventiva da paciente com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública e, dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decreto da custódia temporária deste atendeu a todos os requisitos legais.
Lado outro, para a ocorrência válida da medida excepcional, é necessário que o fato apurado seja um daqueles descritos nas hipóteses legais de cabimento, aliado à existência de seus pressupostos e fundamentos justificadores, não logrando êxito, o impetrante em demonstrar qual o efetivo risco em que o paciente será submetido, caso aguarde o deslinde da apreciação liminar deste Habeas Corpus no expediente ordinário.
Assim, um posicionamento prematuro sobre tal pedido de liberação da custódia cautelar causaria a toda evidência, a supressão de instância, ou seja, ensejaria nulidade da ordem pela violação do princípio do juiz natural, mais próximo dos fatos.
Logo, nesta instância inaugural do procedimento, extrai-se que, em tese, presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e fundadas razões da autoria ou participação da paciente no evento delitivo.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decreto prisional expedido.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =